Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. LAUDO PSIQUIÁTRICO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. PRAZO DE 1 (UM) A (3) ANOS. ARTIGO 97, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PRAZO ADEQUADO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Age com acerto o magistrado sentenciante que fixa prazo mínimo de internação de 1 (um) ano, em observância ao disposto no art. 97, § 1o, parte final, do Código Penal, mostrando-se inadequado a redução para período menor do que o previsto em lei.

2. Compete ao magistrado, em seu juízo de discricionariedade, averiguar a periculosidade do agente, a fim de decidir sobre o prazo da medida de segurança estabelecida.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.